Tribunal: TJBA
Processo: 8030566-09.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030566-09.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA DAS GRACAS GONCALVES SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO EM FAVOR DA IMPUGNADA. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. INCORPORAÇÃO VERBA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL” AO VENCIMENTO BÁSICO, QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CABE AO IMPUGNANTE O ÔNUS DA PROVA DAS SUAS ALEGAÇÕES. O ESTADO DA BAHIA NÃO SE DESINCUMBIU DA SUA OBRIGAÇÃO. NÃO SE PODE AFERIR QUAL A NATUREZA JURÍDICA DA VERBA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL”. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. ALEGAÇÃO ACOLHIDA DO ENTE PÚBLICO QUANTO AO CÔMPUTO PROPORCIONAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, TENDO EM VISTA A DATA DA PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SALDO DEVIDO PELO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019 TAMBÉM DEVE SER PROPORCIONAL, NO ENTANTO O MÊS DE AGOSTO É CONSIDERADO INTEGRALMENTE. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS AO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. TAXA SELIC A PARTIR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021. PARECER Nº 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB. VALOR DO PISO DO MAGISTÉRIO NO ANO DE 2022 É DE R$3.845,63. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO PROSPERA TAL ALEGAÇÃO. NÃO SE APLICA AO CASO EM TELA O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF, TEMA 831. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO TEMA 45, DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da PETIÇÃO CÍVEL n. 8030566-09.2022.8.05.0000, em que figura como Autora MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES SANTOS e, na qualidade de Acionado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e no mérito, ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA